Tribunal: TJES
Processo: 5017358-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017358-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZIRA PEREIRA DE PAULA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017358-81.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ALZIRA PEREIRA DE PAULA

RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES, INCLUSIVE PARA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRETÉRITAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte recorrente formulou requerimento expresso e apresentou declaração de hipossuficiência econômica, inexistindo nos autos elementos objetivos capazes de afastar a presunção legal de veracidade que dela decorre. Ademais, considerando a natureza previdenciária da renda percebida e a ausência de prova segura de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, defere-se o benefício da gratuidade da justiça, ficando a parte dispensada do recolhimento do preparo recursal.

2. A controvérsia devolvida à apreciação da Turma Recursal cinge-se à alegada inexistência de relação jurídica decorrente de contratos de refinanciamento consignado, bem como à suposta ocorrência de vício de consentimento e ausência de benefício econômico.

3. Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que as contratações impugnadas foram realizadas por meio de terminal de autoatendimento, com utilização de cartão bancário dotado de chip e inserção de senha pessoal e intransferível, circunstância que confere presunção de legitimidade ao negócio jurídico celebrado. Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique fraude, coação ou irregularidade apta a macular a validade da contratação.

4. Além disso, restou evidenciado que os valores oriundos dos refinanciamentos foram efetivamente utilizados em favor da recorrente, seja mediante quitação de contratos anteriores, seja por meio de liberação parcial de quantias em conta corrente, circunstância que revela inequívoco benefício econômico decorrente das operações realizadas.

5. Nesse cenário, a alegação de total desconhecimento da contratação mostra-se incompatível com a efetiva fruição dos valores e com o cumprimento parcial das obrigações assumidas, configurando comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Não é juridicamente admissível que a parte se beneficie das vantagens do negócio e, posteriormente, pretenda desconstituí-lo integralmente, sem a demonstração de vício concreto ou irregularidade substancial.

6. A condição etária da recorrente, embora imponha especial atenção, não afasta, por si só, a validade da contratação regularmente demonstrada nos autos, sobretudo quando inexistem indícios de falha informacional relevante ou de vulneração concreta ao consentimento.

7. Dessa forma, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)